Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se SUELI PEREIRA DE PAULA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA e SAU FERREIRA SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos os termos de parcelamento relacionados ao valor principal, em sua integralidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator